Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600121-09.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600121-09.2024.6.16.0155

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Registro de Candidatura Coletivo RRC n° 0600121-09.2024.6.16.0155, (DRAP-
0600114-17.2024.6.16.0155), que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Lucio Renato
Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao registro de candidatura de Lucio
Renato Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 40000, pelo 40 - PSB, no
Município de Piraquara. No caso em questão, o candidato não possui a plenitude do gozo dos
direitos políticos, ausente uma condição constitucional de elegibilidade conforme art. 14 §3º, II, da
Constituição Federal e do artigo 11, §1º, incs. VI e VII e §7º, da Lei nº 9.504/97, pois foi constatado a
ausência de quitação eleitoral e que sua inscrição eleitoral se encontra na condição de suspensa
pela existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado AP 6704-86.2012.8.16.0034
da VCRIM/PIRAQUARA/PR). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIO RENATO RIBEIRO (EMBARGANTE)
JOAO THEODORO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078796
27/09/2024
10:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.507

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600121-09.2024.6.16.0155 –
Piraquara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: LUCIO RENATO RIBEIRO
ADVOGADO: JOAO THEODORO DA SILVA JUNIOR - OAB/PR28737
EMBARGADA: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024.
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. EFEITOS SECUNDÁRIOS AFASTADOS.
FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. REGISTRO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a
decisão que indeferiu registro de candidatura com
base na incidência da inelegibilidade prevista no art.
1º, I, “e”, da Lei Complementar nº 64/90, em razão de
condenação criminal com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o fato
superveniente — decisão que extinguiu a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva e afastou os
efeitos secundários da condenação — tem o condão
de afastar a inelegibilidade e possibilitar o
deferimento do registro de candidatura do
embargante.
Num. 44078796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva afasta todos os efeitos da
condenação, inclusive os secundários, como a
suspensão dos direitos políticos e a inelegibilidade,
consoante o disposto no art. 107, IV, do Código Penal.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
admite a apreciação de fatos supervenientes que
afastem a inelegibilidade enquanto não encerrado o
processo de registro, inclusive em sede de embargos
de declaração (TSE, AgReg no REspe nº 060074941,
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 20/04/2022).

5. No caso concreto, o embargante apresentou
decisão superveniente proferida pela Vara Criminal de
Piraquara/PR, que reconheceu a prescrição da
pretensão punitiva em 19/11/2021 e declarou extinta a
punibilidade, afastando, assim, os efeitos da
condenação.

6. A perda de mandato por suspensão de direitos
políticos, fundamentada no art. 55, IV, da Constituição
Federal, não configura a inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº 64/90, que se
aplica apenas às hipóteses de perda de mandato por
infração ao art. 54 da CF ou por quebra de decoro
parlamentar.

7. Com a extinção da punibilidade e afastamento dos
efeitos secundários, não há causa de inelegibilidade
que impeça o deferimento do registro de candidatura
do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes. Registro de candidatura deferido.

Tese de julgamento:

A extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva afasta os efeitos secundários da
condenação, incluindo a inelegibilidade, sendo
possível o deferimento do registro de candidatura
com base em fato superveniente ocorrido antes da
diplomação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 55, IV;
LC nº 64/1990, art. 1º, I, “e” e “b”; CP, art. 107, IV.

Num. 44078796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no
REspe nº 060074941, Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 20/04/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lúcio Renato Ribeiro em
face do Acórdão nº 63.982 (id. 43993799), aduzindo a ocorrência de fato superveniente
capaz de alterar a decisão que negou provimento ao recurso interposto e manteve o
indeferimento do seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador no
Município de Piraquara/PR.

Em suas razões (id. 44002602), o embargante noticia que após o julgamento
do recurso contra a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura sobreveio
decisão de extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito da condenação.

Defende a possibilidade de reconhecimento de alterações fáticas e jurídicas
que afastem a inelegibilidade, enquanto subsistir o processo de registro nas instâncias
ordinárias.

Aponta erro de fato no acórdão embargado, pois, ao contrário do que nele
constou, não buscou a mera declaração da prescrição da pretensão executória, junto aos
Tribunais Superiores, mas sim a extinção da punibilidade em razão da prescrição da
Num. 44078796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08

pretensão punitiva, pedido que foi acolhido pelo juízo da Vara Criminal de Piraquara, com o
afastamento dos efeitos secundários da condenação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, visando o deferimento de seu registro de candidatura, reabilitando seus
direitos políticos a partir de 19/11/2021.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo
conhecimento e acolhimento dos embargos, em razão do fato superveniente apresentado
(id. 44036001).

Verificada a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos
embargos e a existência de apontamento relativo à perda de mandato, oportunizou-se ao
embargante que juntasse aos autos cópia do referido Decreto Legislativo nº 004/2023 da
Câmara Municipal de Piraquara e que se manifestasse acerca da configuração, ou não, da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº 64/90 (id. 44058882).

O embargante apresentou o referido Decreto Legislativo e alegou que a
perda de mandato deu-se unicamente em virtude da suspensão de seus direitos políticos,
o que não configura causa de inelegibilidade, nos termos do entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral (id. 44066552).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 11/09/2024 e os
embargos de declaração foram opostos na mesma data (id. 44002602), sendo, portanto,
tempestivos.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

O embargante alega que houve erro de fato no acórdão, onde consta que ele
buscou reconhecimento da prescrição da pretensão executória junto ao Tribunal de
Justiça.
Num. 44078796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08

Tal afirmação não merece ser acolhida, pois, em seu próprio recurso (id.
43956223) o embargante afirma que: “a viabilidade do direito alegado, no HC/STJ
931.345/PR especialmente quanto os efeitos da prescrição da pretensão executória (já
reconhecida pela Vara de Execuções Penais) ocorrida antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória ressalta, o risco eminente do perecimento do direito, diante
do agendamento das eleições/2024.”

A despeito da inexistência de vícios no acórdão embargado, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é pacífica no sentido de aceitar
a juntada de documentos novos, mesmo em sede de embargos, quando são aptos a
repercutir na elegibilidade do embargante. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RCED.
VEREADOR. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESACERTO.
CONTAS NÃO PRESTADAS. ART 11, § 1º, VI, DA LEI Nº 9.504/1997. PERDA
SUPERVENIENTE DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE ANTES DA
DIPLOMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. REFORMA DE
SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de RCED ajuizado em desfavor de candidato eleito e
diplomado vereador nas eleições de 2020, o qual foi inicialmente indeferido
em razão de a parte estar, à época de seu registro de candidatura, munida
de certidão de quitação eleitoral obtida graças a sentença exarada em
processo de regularização de contas - malgrado o candidato tenha sua
contabilidade referente às eleições 2016 tida como não prestada.

2. Na espécie, o candidato está impedido de obter certidão de quitação
eleitoral, uma vez que tal decisão foi ulteriormente reformada por acórdão
proferido antes de sua diplomação, o qual reconheceu sua inadimplência
perante esta Justiça Eleitoral. É dizer, restaurou-se a autoridade de
sentença transitada em julgado prolatada em processo de prestação de
contas.

3. Nos termos da jurisprudência do TSE, os fatos supervenientes que
repercutam na elegibilidade podem ser apreciados em âmbito
extraordinário, desde que ocorridos antes da diplomação, momento a partir
do qual se estabilizam as relações jurídico-eleitorais referentes aos feitos
de registro de candidatura. Precedentes.

4. A reforma do aresto regional para se julgar procedente o RCED é medida
que se impõe, com a consequente cassação do diploma que foi outorgado a
candidato que não mais detinha, à época da diplomação, o pleno gozo de
seus direitos políticos (art. 14, § 3º, II, da CF), devendo seus votos ser
contabilizados a favor do partido pelo qual se candidatou, haja vista que à
época das eleições seu registro de candidatura se encontrava deferido,
conforme dispõe o art. 175, §§ 3º e 4º, do CE.

Num. 44078796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08

5. As alegações são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão
agravada, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

6. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE. AgReg no REspe nº 060074941, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
20/04/2022)

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "O". EXONERAÇÃO DO CARGO
DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, EM
DECORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATO
SUPERVENIENTE OCORRIDO ANTES DA DIPLOMAÇÃO. LEI 9.504/1997,
ART. 11, § 10. CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.

1. Nos termos do art. 11, § 10 da Lei das Eleições, as causas supervenientes
ao pedido registro de candidatura que afastem a inelegibilidade podem ser
aferidas após a sua formalização.

2. De acordo com a jurisprudência, "as circunstâncias fáticas e jurídicas
supervenientes ao registro de candidatura que afastam a inelegibilidade
podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas
instâncias extraordinárias, até a data da diplomação" (TSE, RO nº 9671, Ac.
de 23.11.2016).

3. A concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença
proferida em Ação Civil Pública, a qual havia restabelecido os efeitos de
decreto exoneratório do candidato, configura fato superveniente, ocorrido
antes da data final para a diplomação dos eleitos (dia 18/12/2020 - art. 1º, V
da EC 107/2020), que afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei
nº 64/1990.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Registro
deferido.

(ED em REl nº 06002412520206160080, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
de 30/04/2021)

No caso em apreço, o registro de candidatura do embargante foi indeferido
em razão do não preenchimento das condições de elegibilidade, pois não estava no gozo
de seus direitos políticos, em razão da suspensão em decorrência de sentença penal
condenatória, com trânsito em julgado.

Após o julgamento do recurso, ocorrido em 10/09/2024, o embargante
apresentou decisão proferida, em 11/09/2024, pelo Juízo da Vara Criminal de Piraquara no
Processo nº 4000122-16.2023.8.16.0034 (id. 44002607), por meio da qual houve o
Num. 44078796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação os fatos apurados
naqueles autos, nos seguintes termos:

De saída, oportuna a lição de Cleber Masson a respeito da prescrição
superveniente, intercorrente ou subsequente:
É a modalidade de prescrição da pretensão punitiva (não há trânsito em
julgado para ambas as partes) que se verifica entre a publicação da
sentença condenatória recorrível e seu trânsito em julgado para a defesa.
Daí seu nome: superveniente, ou seja, posterior à sentença. [...] É
calculada com base na pena concreta. (in Direito Penal: Parte geral. 14.
ed. São Paulo: Método, 2020. p. 824)
Na hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva, não remanescem os efeitos da condenação, ao contrário da
prescrição da pretensão executória, em que remanescem seus efeitos
secundários, como a reincidência e os maus antecedentes.
In casu, observa-se que a) a sentença penal condenatória, mantida em grau
recursal, aplicou ao sentenciado penas inferiores a um ano em relação a
cada um dos crimes; b) o prazo prescricional é, portanto, de 3 anos (CP, art.
109, VI c/c art. 119); c) o trânsito em julgado para o órgão ministerial ocorreu
em 19/11/2018 (evento 1).
Dessarte, acolho o parecer ministerial de evento 40.1, cujos argumentos
adoto como razões
de decidir, para reconhecer a prescrição intercorrente ou superveniente em
19/11/2021.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) sentenciado(a)
LUCIO RENATO RIBEIRO, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, inc.
VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.
2. Oficie-se ao r. Juízo Eleitoral informando o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com termo ad quem
19/11/2021, assim como que esta afasta os efeitos secundários da sentença
condenatória.

Assim, considerando que a extinção da punibilidade em razão do
reconhecimento da pretensão punitiva afasta todos os efeitos da condenação, incluindo os
secundários, conclui-se que o embargante, ademais de não ter seus direitos políticos
suspensos, também não incide na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei
Complementar nº 64/90.

Considerando que a informação prestada pelo Cartório da 155ª Zona
Eleitoral também apontava que o embargante teria perdido o mandato de vereador em
razão da edição do Decreto Legislativo nº 004/2023 da Câmara de Vereadores de Piraquara
(id. 43956206) e que não foi possível o acesso à íntegra do referido decreto pela página
eletrônica daquela Casa Legislativa, o embargante foi intimado para apresentar cópia e se
Num. 44078796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08

manifestar acerca da possível incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'b', da lei nº 64/90 (id. 44058882).

O embargante apresentou manifestação defendendo a não incidência da
causa de inelegibilidade, pois a perda de seu mandato deu-se exclusivamente em razão da
suspensão de seus direitos políticos, decorrentes da condenação havida nos autos nº
0006704-86.2012.8.16.0034, o que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, não é apto a configurar a inelegibilidade referida.

A inelegibilidade em decorrência da perda de mandato eletivo está prevista
no art. 1º, inciso I, alínea 'b', da Lei Complementar nº 64/90, nos seguintes termos:
Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...) b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas,
da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os
respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art.
55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de
mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do
Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subseqüentes ao término da legislatura;

Os arts. 54 e 55 da Constituição Federal, por sua vez, preveem que
Deputados e Senadores perderão seus mandatos nas seguintes hipóteses:

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de
que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea
anterior;

II - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela
exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas
entidades referidas no inciso I, "a";
Num. 44078796 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que
se refere o inciso I, "a";

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das
sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por
esta autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta
Constituição;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos
no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do
Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta,
mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela
Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de
seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional,
assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa
levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos
suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º.

No caso dos autos, o Decreto Legislativo nº 004/2023 da Câmara Municipal
de Piraquara (id. 44066793) está fundamentado exclusivamente no “recebimento do ofício
nº 021/2023-155ªZE/PR da Justiça Eleitoral que determina a suspensão dos direitos
políticos decorrente de sentença criminal transitada em julgado nos autos nº 0006704-
86.2012.8.16.0034 da Vara Criminal do Município de Piraquara”. Confira-se:

Da simples leitura dos dispositivos legais é possível extrair-se que a perda
Num. 44078796 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08

do mandato eletivo em razão da suspensão dos direitos políticos, prevista no art. 55, IV, da
Constituição Federal, não é apta a atrair a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei
Complementar nº 64/90, que se configura apenas nas hipóteses de perda de mandato por
infração às vedações constantes no art. 54 da Constituição Federal e por quebra de decoro
parlamentar (art. 55, I e II, da CF).

Assim, afastada a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei
Complementar nº 64/90 em razão do fato superveniente informado nos presentes
embargos, preenchidas as condições de elegibilidade (id. 43956206) e inexistentes outros
apontamentos capazes de indicar a incidência de causas de inelegibilidade, a hipótese é de
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de deferir o
registro de candidatura requerido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração e ACOLHÊ-LOS, conferindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES para, reformando a
sentença a quo, deferir o registro de candidatura de LUCIO RENATO RIBEIRO, ao cargo de
vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, com o nome de urna LUCIO RENATO
COMBATE A CORRUPÇ e número 40.000, no município de Piraquara, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44078796 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600121-
09.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: LUCIO RENATO RIBEIRO- Advogados do(a) EMBARGANTE:
JOAO THEODORO DA SILVA JUNIOR - PR28737, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078796 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710240514700000043030713
Número do documento: 24092710240514700000043030713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:45:08